Tribunal: STF
Processo: ARE 1513755
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa (Doc. 250):



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. MODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO. ARTIGOS 145, 146 E 149, CTN. INOCORRÊNCIA. O exame da autuação e de todos os passos do processo administrativo evidencia não ter havido qualquer alteração de fundamento jurídico no reconhecimento da interdependência entre as empresas, afastando-se, assim, qualquer cogitação em torno dos artigos 145, 146 e 149, CTN. EMPRESAS INTERDEPENDENTES. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO DAS OPERAÇÕES. ARTIGO 1º, III, "D", E 16, RICMS. PROVA DOS AUTOS. O artigo 1º, III, "d", RICMS, não cria qualquer modalidade de substituição, muito menos uma substituição tributária por interdependência, sendo de alcance restrito a definir o preço a ser considerado nas operações entre tais empresas, como decorre do artigo 16 do citado Regulamento. Convincente prova pericial atesta o preenchimento da hipótese de interdependência e, por isso, a existência de ICMS não recolhido, em face da comprovada irrealidade dos preços lançados nas operações. DECRETO Nº 50.222/13. ARTIGO 4º. RETROAÇÃO. ILEGALIDADE. ARTIGOS 105 E 106, CTN. Não se afigura legal, em face do que dispõem os artigos 105 e 106, CTN, a retroação nociva ao contribuinte prevista no artigo 4º, Decreto Estadual nº 50.222/13. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 261), foram desprovidos em acórdão assim ementado (Doc. 270):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTUAÇÃO. VALIDADE. EMPRESAS INTERDEPENDENERTS. PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. REDISCUSSÃO DESCABIMENTO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Nenhuma omissão ou obscuridade há no julgado embargado, atento à relidade processual e o adequado enquadramento das empresas interdependentes e seu trato na legislação estadual, assim como a configuração de tal hipótese normativa, como decorre da prova dos autos, especialmente a pericial, descabendo manejo da aclaratória, a título de supostas omissões e obscuridades, para rediscutir fundamentos decisórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 286), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, NUTRIBARRASUL ALIMENTOS PET LTDA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 146, III, “a” e “b”; 155, II, §2º, XII, “a”, “d” e “i”, da CF/1988, aduzindo que “não há dúvida de que a atuação, responsabilizando a empresa por imposto complementar de substituição, exigido com suporte na requalificação do fato gerador e da base de cálculo do tributo, fundada na interdependência instituída por simples regra regulamentar, está tratando de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar nacional, a qual jamais poderia ter sido tratada somente por decreto regulamentar” (Doc. 286, fl. 16). No ponto, afirma que “a LC nº 87/1996, que é a lei complementar nacional do ICMS, no par. único do seu art. 17, estabelece taxativamente as hipóteses de interdependência, não estando entre elas aquela com base no percentual de vendas, introduzida inconstitucionalmente pela regra regulamentar mencionada” (Doc. 286, fl. 18); (b) arts. 5º, II; 150, I; e155, II, §2º, XII, “a” e “d”, ao fundamento de que “no caso, foi cobrada complementação de ICMS em razão da alegada interdependência entre as empresas, porque o Fisco, com base em disposição simplesmente regulamentar, sem suporte na lei complementar e nem na lei estadual, entendeu que as empresas eram interdependentes” (Doc. 286, fl. 19); (c) arts. 151, III; 153, II, §2º, XII, “a”, “d”, “e” e “i”, já que “não pode o Estado-membro instituir por simples regra regulamentar, sem suporte em lei complementar tributária nacional e nem em lei ordinária estadual, hipótese de interdependência de empresas que leva à responsabilidade tributária” (Doc. 286, fl. 21). (…) Em razão disso, não pode haver responsabilidade tributária da recorrente, porque a nova hipótese de interdependência não está expressamente prevista na lei complementar nacional, de modo que, com base na nova regra simplesmente regulamentar, não poderiam ser requalificados o fato gerador e a base de cálculo do tributo, para imputar responsabilidade tributária à recorrente” (Doc. 286, fl. 22); e (d) arts. 49, V e XI; 62; e 84, IV, um vez que “o Decreto nº 50.222/2013 pretendeu inovar, originária e primariamente a ordem jurídica, criando obrigação para a contribuinte sem respaldo na lei complementar e nem na lei estadual” (Doc. 286, fl. 23).



    Sustenta, noutra vertente, violação aos arts. 8º; 97; 99; 105; 106; 108, §1º; 145, 146 e 149 do CTN e ao art. 17, parágrafo único, da LC 87/1996 (Doc. 286, fls. 26, 29, 30 e 31).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para julgar procedente a ação e anular o auto de lançamento impugnado” (Doc. 286, fl. 33). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) é incabível, na via extraordinária, a análise de legislação infraconstitucional na via extraordinária; e (b) incidem, na hipótese, as 279; 280; e 282 do STF (Doc. 308).



    No Agravo (Doc. 320), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Afirmou, ainda, que “a violação de dispositivos das leis complementares tributárias nacionais, conforme a pacífica jurisprudência do STF, equivale à violação da Constituição Federal, e desafia o recurso extraordinário e não o recurso especial” (Doc. 320, fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 286, fl. 6):



    “4. REPERCUSSÃO GERAL 



    A Emenda Constitucional n° 45, de 30/12/2004, acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, estabelecendo a necessidade de que seja comprovada a repercussão geral das questões discutidas no caso: 



    (…)



    O aludido dispositivo constitucional encontra-se densificado no art. 1.035 do CPC, que assim preceitua: 



    (…)



    Assim, num primeiro momento, para que haja repercussão geral é necessário que exista questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. 



    Para tanto, basta que a causa seja relevante sob apenas um desses aspectos, como por exemplo quando o acórdão recorrido toma por inconstitucional uma norma infraconstitucional.



    A situação inversa também é verdadeira: isto é, se for declarada constitucional norma infraconstitucional, há de ser reconhecida a repercussão geral. 



    As violações constitucionais objeto do presente recurso são relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e o interesse na sua apreciação transcende os interesses subjetivos da parte recorrente. 



    Isso porque o acórdão recorrido julgou válido o auto de lançamento e o Decreto Estadual nº 50.222/2013, que instituiu nova causa de interdependência com base no percentual de vendas que acarretou a responsabilização da empresa por débito suplementar de ICMS. 



    Em tais circunstâncias, como já aludido, o Decreto violou a reserva constitucional de lei complementar tributária nacional (CF, art. 146, III, ‘a’ e ‘b’, e art. 155, II, § 2º, XII, ‘a’ a ‘d’ e ‘i’); ofendeu os princípios da legalidade e da tipicidade tributárias (CF, at. 5º II, art. 150, I, e art. 155, II, § 2º, XII, ‘a’ a ‘d’ e ‘i’); e infringiu a competência privativa e exclusiva do Estado-membro (CF, art. 155, II, § 2º, XII, ‘a’ a ‘d’ e ‘i’). 



    No caso também há relevância jurídica porque foi considerada constitucional uma disposição normativa infraconstitucional, qual seja, o já mencionado Decreto Estadual nº 50.222/2013. 



    Ademais, releva notar que os temas relativos à usurpação da reserva constitucional de lei complementar, a violação dos princípios da legalidade e da tipicidade e a ofensa à competência tributária do Estado são matérias que demonstram a transcendência da controvérsia. 



    Por último, ainda se revela presente a repercussão geral em razão do fato de que o acórdão recorrido, a despeito dos embargos declaratórios, deixou de aplicar a jurisprudência do STF, que: a) exige lei complementar nacional para veicular norma geral tributária, especialmente sobre responsabilidade; b) veda ao Poder Executivo inovar originariamente a ordem jurídica; c) proíbe a delegação legislativa; d) bloqueia decretos regulamentares com normatividade autônoma; e) considera ofensa constitucional a violação de lei nacional de norma geral; e f) nega aos protocolos de ICMS o veiculação de normas tributárias materiais. 



    Em tais circunstâncias, a eventual decisão a ser proferia no presente processo será aplicável a todos os casos em que se verifica as referidas violações constitucionais.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 49, V e XI; 62; 84, IV; 151, III; 153; 155, II, § 2º, XII, “a”, “d” e “i”; e 156 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia da seguinte forma (Doc. 249, fl. 5):



    “Com efeito, o Auto de Lançamento leva a crer que a relação de interdependência restou caracterizada pela subsunção do caso à segunda parte da norma, no sentido de que a autora comercializou mais de 50% do seu volume de vendas à empresa Baur Alimentos, já que uma relação tributária "quase exclusiva" não é uma relação "exclusiva". 



    No entanto, após diligências realizadas nos autos do Processo administrativo nº 005081-14.00/16-2, o julgador singular considerou caracterizada a relação de interdependência pela subsunção do caso à primeira parte da regra prevista no art. 1º, inciso III, alínea ‘‘d’’, do RICMS, qual seja: de que a autora comercializou mais de 20% do seu volume de vendas, com exclusividade, à empresa Baur Alimentos (Evento 1, PROCADM9, fl. 125). 



    (...)



    Pois bem. Conforme dispõe o art. 146 do CTN, é vedado à autoridade fiscal, após o lançamento, alterar os critérios jurídicos que ensejam a constituição do crédito tributário: 



    (...)



    A análise das notas fiscais emitidas pela Nutribaur Alimentos no período analisado – janeiro de 2011 a agosto de 2015 - demonstra que mais de 90% (noventa por cento) da sua produção de ração para cães e gatos com as marcas Top, Tati e Dom Perro, entre outras, foi comercializada no mercado gaúcho através da empresa Baur Alimentos, o que torna as duas empresas interdependentes, nos termos do inciso III do artigo 1º do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, aprovado pelo Decreto 37.699/97 e alterações. 



    (…)



    No entanto, a bem mostrar como sempre permaneceu a autuação e segunda parte, houve a exclusão da autuação quanto aos anos de 2011 a parte de 2013, por serem as vendas entre as empresas inferiores a 50%, fls. 239 e 240. 



    É certo que tal julgado administrativo justifica a incidência da primeira parte construindo conceito de exclusividade e determinada área, o que haveria quanto a Porto Alegre, já que os distribuidores Carlos Lindolfo Neves da Silva e Izair Borba & Cia. Ltda. eram situados em Alegrete e Pelotas, fl. 240. 



    (…)



    Diante de tais colocações, tem-se que o auto de lançamento não merece ser considerado nulo, como bem coloca o Estado em apelo, tendo sido respeitado pelo Fisco o art. 37 da CF e os arts. 96 e 142 do CTN. 



    (…)



    No caso dos autos, a empresa apelada atua no ramo atacadista de pneumáticos, tendo como fornecedora de suas mercadorias, ao que se pode ver dos autos, a empresa Cantu Pneumáticos, estabelecida em Santa Catarina, com a qual mantém uma relação de interdependência, na forma dos artigos 2º, III, a, Lei nº 8.820/89 e 1º, III, a, Livro I, Decreto nº 37.699/97 – RICMS.”



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como do exame da legislação infraconstitucional local, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente